Tribunal: TJPA
Processo: 0009817-48.2016.8.14.0136
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2022-12-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0009817-48.2016.8.14.0136

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

APELADO: FAGNER DOS REIS CORREA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO MINISTERIAL –

ARTIGO 157,
CAPUT,
DO CP – PENA DE 04 (QUATRO) ANOS DE RECLUSÃO E PAGAMENTO DE 10 (DEZ) DIAS MULTA, CUMPRIDA NO REGIME ABERTO –
PARQUET
PLEITEIA PELA CONDENAÇÃO DO APELADO PELO CRIME DISPOSTO NO ARTIGO 157, §2°, I, DO CP, CONTRA OUTRA VÍTIMA – Improcedência.
O magistrado de 1º Grau, que está mais próximo dos fatos, entendeu pela absolvição do apelado, ante as contradições nas declarações da vítima e conjunto probatório, razão pela qual deve ser mantida, em homenagem ao princípio do
in dúbio pro réu,
face a ausência de provas seguras e inquestionáveis de sua culpabilidade.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO NOS TERMOS DO VOTO – DECISÃO UNÂNIME.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

O representante do Ministério Público de 1º grau, interpôs Recurso de Apelação contra Sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Canaã dos Carajás.

Consta da denúncia que no dia 03 de dezembro de 2016, por volta das 15h, o ora denunciado, mediante grave ameaça e emprego de arma de fogo, subtraiu da vítima Artur Brendo Fernandes, dois aparelhos celulares e logo após, em torno das 17h e 45min, como o mesmo
modus operandi,
subtraiu um aparelho celular da vítima Rita de Cássia Cordeiro da Silva.

Transcorrida a regular instrução do feito, o juízo
a quo
condenou Fagner dos Reis Correa, nas sanções punitivas do artigo 157,
caput
, do CP, somente contra a vítima Rita de Cássia Cordeiro da Silva, fixando-lhe a pena de 04 (quatro) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias multa, a ser cumprida no regime aberto.

O representante do Ministério Público, recorreu da decisão, pugnando pelo provimento recursal, para reformar a sentença ora impugnada, com o fim de condenar o ora apelado Fagner dos Reis Correa, pelo crime de roubo praticado contra a vítima Artur Brendo Fernandes, pois devidamente comprovado nos autos a sua ocorrência, por isso pleiteia que seja aplicada a regra do concurso material de crimes, visto não se aplicar a benesse do crime continuado, quando o modo de agir é distinto, contra vítimas diferentes.

Em contrarrazões, a Defensoria Pública requer o conhecimento e no mérito, o improvimento recursal, para manter a sentença de primeiro grau em todos os seus termos.

Nesta instância, a Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo conhecimento, porque atendidos os requisitos de admissibilidade e no mérito, pelo seu provimento, aduzindo que as declarações da vítima Artur Brendo se mostra em perfeita consonância com as demais provas produzidas nos autos, possuindo especial relevância para a condenação do apelado.

É o relatório.

À revisão para inclusão em pauta no plenário virtual.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

O representante do Ministério Público, recorreu da decisão, pugnando pela condenação do apelado Fagner dos Reis Correa, pelo crime de roubo praticado contra a vítima Artur Brendo Fernandes, pois devidamente comprovado nos autos a sua ocorrência, devendo ser aplicada a regra do concurso material de crimes.

Verifica-se dos autos, que ao absolver o apelado do crime contra a vítima Artur Brendo Fernandes, o juízo aduziu que:
“(...) Todavia, quanto à imputação fática em que figura o ofendido Artur Brendo, houve contradições que geraram dúvidas acerca da autoria. Inicialmente, a própria vítima Artur afirmou que o acusado utilizava capacete e que trajava roupa diversa daquela em que visualizou no momento da abordagem. Ademais, não houve segurança e convicção no depoimento da mencionada vítima acerca do alegado reconhecimento, havendo certo titubeio em sua resposta quando questionada pelo douto Promotor de Justiça a forma pela qual o ofendido teria reconhecido o acusado. Como se não bastasse, a outra vítima (Rita de Cássia) mencionou que o réu não utilizava capacete, divergindo de Artur Brendo, que informou o uso do objeto pelo acusado. Também há mais divergência no tocante à alegação do ofendido Artur, em desarmonia com todos os depoimentos colhidos em juízo, quando relatou que o acusado empregou arma de fogo. Ora, tantos os Policiais Militares quanto a outra vítima foram categóricos em afirmar que não viram nenhuma arma.”

Dessa forma, correta a absolvição do apelado em relação a vítima Artur Brendo, visto que o magistrado de 1º Grau que está próximo dos fatos, entendeu pela ausência de provas seguras e inquestionáveis de sua culpabilidade, em observância ao princípio do
in dúbio pro réu.

Colaciono julgado nesse sentido:

APELAÇÃO PENAL. CRIME TRIBUTÁRIO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. REFORMA DA SENTENÇA. ABSOLUTÓRIA EM FACE DO APELADO DELMIRO EDINALDO AZEVEDO DE FREITAS. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVAS. DELITO NÃO CARACTERIZADO. 1. A absolvição é medida que se impõe, por força do princípio in dubio pro reo, porquanto somente apoiada em provas seguras e inquestionáveis da culpabilidade é que pode ser proferida sentença criminal condenatória. Precedentes
. 2.
Omissis...
3.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. (...)”

(11792245, 11792245, Rel. RONALDO MARQUES VALLE, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-11-07, Publicado em 2022-11-19)

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto,
data vênia
o parecer do Ministério Público de 2º grau, conheço e lhe nego provimento, para manter a sentença absolutória em relação a vítima Artur Brendo Fernandes.

É como voto.

Belém, PA/ Datado e assinado eletronicamente.

Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

RELATORA

Belém, 16/12/2022